Tribunal: STF
Processo: RHC 264469
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Antonio Honorato Bergamo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 997.080/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO HONORATO BERGAMO contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do HC n.º 5001560-90.2025.4.03.0000. 



    Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, nos autos da Ação Penal n. 0001632- 93.2019.4.03.6105, em trâmite na 9ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campinas /SP. 



    Contra decisão que rejeitou alegação de inépcia da denúncia, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 44/45):



    [...]



    Foi, então, impetrado o presente writ, no qual a defesa reafirmou as teses de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e de que houve responsabilização penal objetiva. 



    Alegou, ainda, que o agravante , à época dos fatos, estava submetido a medida cautelar diversa da prisão, imposta no âmbito de outro feito (n.º 0012467- 53.2012.4.03.6181), consistente na proibição de exercer atividades de natureza financeira e tributária, o que afastaria qualquer possibilidade de atuação dolosa na condição de gestor. 



    A ordem não foi conhecida pela decisão ora agravada (e-STJ fls. 94/102). 



    Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que o acórdão do Tribunal de origem é manifestamente ilegal, porquanto adota premissas equivocadas sobre os elementos constantes da denúncia e ignora a ausência de justa causa para a persecução penal. 



    Reforça que o agravante não integrava o quadro societário da empresa e que a denúncia não descreve de forma concreta e individualizada quaisquer condutas a ele atribuídas, limitando-se a supor sua condição de gestor de fato. 



    Reitera, ainda, a existência de ordem judicial anterior que lhe vedava o exercício de atividades financeiras e tributárias no período dos fatos, o que afastaria a possibilidade de imputação dolosa. 



    Requer, assim, o trancamento da ação penal. (eDOC 40)



    Improvido o recurso, foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela Turma.



    Nesta Corte, o recorrente requer “a) CONCESSÃO DE LIMINAR, com finalidade de suspender a ação penal ordinária nº 0001632-93.2019.4.03.6105 de origem da 9ª Vara Federal de Campinas/SP e seus demais efeitos até o fim do julgamento final do presente writ; b) Ao final, seja provido o presente recurso e, por consequência, concedida a ordem em Habeas Corpus, para TRANCAR a ação penal, pela inépcia da denúncia ou, ainda, pela ausência de justa causa para o processamento da ação penal, nos termos dos arts. 41 e 395, III, ambos do CPP;”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O agravante foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, por supostamente deixar de transmitir declarações obrigatórias à Receita Federal (DIPJ, DACON e DCTF), na qualidade de sócio ou administrador de fato da empresa Mercantil Comercial Roal Ltda., no ano-calendário de 2012. 



    A defesa sustenta, em síntese, que a denúncia é inepta por não descrever concretamente a conduta do agravante, havendo apenas presunção de que ele exercia funções de gestão na empresa. Alega, ainda, a inexistência de justa causa para a persecução penal, diante da ausência de indícios mínimos de autoria, bem como a existência de medida cautelar vigente à época dos fatos que lhe impunha restrição ao exercício de atividades de natureza financeira e tributária. 



    Todavia, conforme bem registrado na decisão agravada, o encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial, é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que "o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 43.659/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 4/12/2014, DJe 15/12/2014). 



    Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, geralmente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com o rito sumário do mandamus. 



    Na hipótese, consta da denúncia o seguinte (e-STJ fls. 46/49): O denunciado ANTONIO HONORATO BERGAMO, na condição de proprietário de fato da empresa MERCANTIL COMERCIAL ROAL LTDA, deixou de transmitir para a Receita Federal o IRPJ a DIPJ, DACOM e DCTF referente ao ano-calendário 2012, muito embora tivesse um faturamento de R$ 118.000.000,00. 



    O Inquérito Policial foi instaurado a partir de Representação Fiscal Para Fins Penais que noticiou a prática de crimes contra a ordem tributária pelo denunciado. A ação fiscal decorreu de informações apuradas nas investigações da operação Lava-Rápido, deflagrada pela Polícia Federal no ano de 2012. Em síntese, segundo as investigações da operação mencionada, a pessoa jurídica Mercantil Comercial ROAL Ltda., inscrita no CNPJ n. 160.689.200- 20, da qual o denunciado era o sócio de fato, foi montada pelo investigado para geração de compra e venda de créditos de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). 



    Com efeito, conforme apurado pela fiscalização tributária, desproporção entre o valor do capital social, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e as emissões de notas fiscais no volume de R$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais) em 2012; as visitas pessoais aos endereços cadastrais da empresa, nas quais se apurou espaços inimagináveis para manuseio do volume de materiais metálicos informados em suas NF-s; o quadro de empregados insuficiente para tal nível de operação, conforme provam as ausências de informações em suas Guias de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência, demonstraram que a empresa Mercantil Comercial ROAL Ltda. nunca teve existência no mundo real, tendo sido criada, possivelmente, com o fim específico de funcionar como uma noteira. 



    Ademais, conforme informações constantes da Representação Fiscais para Fins Penais citada, a empresa não transmitiu, no ano-calendário de 2012, nenhuma das informações obrigatórias à Receita Federal, tais como DIPJ, DACON e DCTF, mesmo com o seu faturamento, no período, de R$ 118.000.000,00 (cento e dezoito milhões de reais). A Receita Federal iniciou procedimento administrativo fiscal em face da empresa Mercantil Comercial ROAL LTDA. em 22/12/2014. Inicialmente, a empresa foi intimada para apresentar os extratos de suas contas bancárias do ano-calendário de 2012, bem como outros documentos. Entretanto, não apresentou nenhum documento. 



    A partir daí, a Receita Federal expediu requisição de informações sobre movimentação financeira às instituições bancárias, que forneceram os extratos bancários. Após a análise dos dados, foram lavrados autos de infração contra a empresa. Tem-se, assim, que as informações foram requisitadas no bojo de procedimento administrativo fiscal instaurado na Receita Federal e posteriormente encaminhadas ao MPF por meio de representação fiscal para fins penais. 



    A presente denúncia se refere aos Processos Administrativos Fiscais de números 19515.720414/2017-33 (auto de infração IRRF) e 19515.720415 /2017-88 (auto de infração IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). 



    Segundo a Receita Federal, o processo NO 19515-720.415/2017-88 refere-se a valores lançados a créditos em extratos bancários e não justificados pela fiscalizada, embora exaustivamente tentado, mesmo por seus últimos sócios e classificáveis portanto, como depósitos bancários de origem não comprovada, somados e lançados no último dia de cada um dos meses. [...]. 



    O Processo nº 19515-720.414/2017-33 trata-se de valores de pagamentos com beneficiários identificados no extrato bancário do Itaú, Origem_ Destino, com comprovação por meio de cópias de cheques e também por TED emitidas pela ROAL, considerados por esta fiscalização como pagamentos sem causa, constatados durante o ano calendário fiscalizado de 2012. [...]. Por não terem transmitidos nenhuma das informações obrigatórias à Receita Federal, tais como DIPJ, DACON, DCTF, durante o ano fiscalizado de 2012, mesmo com o seu faturamento no período de R$ 118 milhões, de acordo com sistema NF eletrônica, e por prestar declaração às autoridades fazendárias e omitir informações, está tipificado o artigo 1 da Lei 8.137/1990. Foram constituídos os seguintes créditos tributários, através do Auto de Infração: [...]. 



    A autoria e a materialidade desses fatos estão comprovadas pelos elementos de prova constantes da Representação Fiscal, pelas provas acima apontadas, bem como pelo depoimento prestado em sede policial por Elvira Donadio Xavier, que afirmou ter sido funcionária de ANTONIO HONORATO no ano de 2012 (secretária), e que a Mercantil Comercial ROAL LTDA pertencia ao denunciado, desconhecendo quem seria o proprietário de direito da empresa, mas afirmou que ANTONIO HONORATO BERGAMO era o proprietário de fato (ID. 250595849, p. 4). ANTONIO HONORATO BERGAMO, mesmo intimado pessoalmente a prestar depoimento em sede policial, não compareceu ao ato (ID. 250598751). A Corte local, ao examinar as alegações defensivas, consignou que "eventual inépcia da peça acusatória só poderia ser acolhida se demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no artigo 395 do Código de Processo Penal". Contudo, não se verificou, na hipótese dos autos, o alegado defeito (e-STJ fl. 34).



    [...]



    Como visto, não há se falar em inépcia nem em ausência de justa causa, porquanto devidamente identificada não apenas a materialidade, mas igualmente os indícios suficientes de autoria, em especial pelo testemunho de funcionário que indicou o agravante como proprietário de fato da pessoa jurídica. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal. Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal neste momento processual, devendo as teses defensivas ser melhor examinadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos, uma vez que não se revela possível, em habeas corpus, afirmar que os fatos ocorreram como narrados nem desqualificar a narrativa trazida na denúncia. Com efeito, o acolhimento da versão defendida pelo agravante dependeria de análise aprofundada do acervo probatório, o que se revela incompatível com os estreitos limites da via eleita. Como já exposto, o trancamento da ação penal, por habeas corpus, é providência excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de autoria ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos. (eDOC 40)



    Após o julgamento do agravo, o recorrente opôs embargos de declaração para dizer, entre outras alegações, que haveria “contradição insanável, porquanto o acórdão afirma a inadmissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, mas, em seguida, adentra no mérito das teses defensivas e as rejeita, em manifesta incoerência com a negativa de conhecimento.”



    Como se vê, o recorrente foi denunciado por ter sido apontado como proprietário e administrador de fato da sociedade Mercantil Comercial ROAL LTDA.



    Isso porque seu nome não consta do contrato social.



    O recorrente alega que não pode ser denunciado exatamente porque seu nome não consta do contrato social.



    Ora, a denúncia está fundamentada justamente no fato de o recorrente ser o verdadeiro sócio da sociedade sem que seu nome conste do contrato social, prática muito comum no meio empresarial a fim de ocultar o verdadeiro responsável.



    O recorrente não pode usar sua aparente fraude para reivindicar direito: “como eu fraudei o contrato social, tenho o direito de não ser denunciado”.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020).



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, sobretudo diante da controvérsia que envolve o comando real da sociedade empresária e possível fraude no quadro societário.



    Por fim, não há se falar em qualquer contradição entre o registro de que o habeas corpus não poderia ser conhecido e o ingresso no mérito para rejeitar as teses de defesa.



    Isso porque o STJ afirmou ser o habeas corpus inadmissível, mas precisou justificar o indeferimento da ordem de ofício.



    Ademais, o pedido de ingresso no mérito foi formulado pela própria defesa, de modo que contraditória acabou se tornando a atuação do recorrente, ao pedir a concessão da ordem, mas se insurgir contra o ingresso no mérito.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente